Tribunal: TJSP
Processo: 1014694-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Ordem concedida pelo juízo de origem – Pedidos preliminares de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita – Em sendo a CETESB o ente responsável pela aplicação da norma questionada, por estar a emissão de licenças ambientais (mediante exigência de pagamento pelo

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Ordem concedida pelo juízo de origem – Pedidos preliminares de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita – Em sendo a CETESB o ente responsável pela aplicação da norma questionada, por estar a emissão de licenças ambientais (mediante exigência de pagamento pelo serviço) circunscrita entre as atividades de controle da poluição que lhe foram delegadas por lei estadual, é ela que deve figurar no polo passivo da ação mandamental – Incidência do verbete da súmula 510 do STF – Impetração que não se volta contra lei em tese, mas aos efeitos concretos advindos do Decreto no 62.973/17 – Preliminares afastadas – Pedido de mérito visando o reconhecimento da legalidade da cobrança do valor relativo ao licenciamento ambiental, baseado no Decreto estadual n° 62.973/2017 – Ato normativo que amplia excessivamente o conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76 – Majoração desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça acerca da matéria. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.